Tribunal: TJDFT
Processo: 0735080-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. PRECLUSÃO. LEI 8.088/90. ABATIMENTO. MÉRITO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 525, § 1o, VII, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
1. O comparecimento espontâneo da parte aos autos supre a necessidade de intimação, conforme previsão do art. 239, § 1o, do CPC.
2. Quando o magistrado singular, em decisão interlocutória, determina prazo para impugnação da perícia contábil e a parte, apesar de intimada, mantém-se inerte, opera-se a preclusão temporal, nos termos do art. 477, § 1o, do CPC.
3. O abatimento decorrente da Lei 8.088/90 não foi objeto do título judicial em liquidação, inferindo-se que a fase de conhecimento da Ação Civil Pública era a ocasião adequada para suscitar a matéria e debatê-la.
4. A fase de liquidação de sentença não comporta mais o exame do mérito da pretensão julgada. Mesmo que se trate de liquidação individual de sentença coletiva, em que ainda existe um an debeatur a ser apurado em relação ao caso específico da pessoa do liquidante, não se admite exame da justiça, legalidade ou correção do título executivo judicial.
5. O abatimento pretendido não se refere à situação superveniente ao título judicial, cuidando-se, portanto, de matéria anterior à sentença, que poderia ter sido arguida e discutida na fase de conhecimento, para posterior apuração em liquidação.
6. Recurso não provido.